Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009946-14.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 098.580.609-55 (EMBARGADO), RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do devedor fiduciante para extinguir sem resolução de mérito ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do
recebimento da notificação extrajudicial para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do Tema 1132 do STJ, diferenciando a situação em que há efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço contratual daquela em que a correspondência sequer é entregue, retornando com a anotação "não procurado".

4. A interpretação adotada pelo acórdão não contradiz a tese firmada no Tema 1132, mas a complementa à luz de julgados mais recentes do próprio STJ que esclarecem seu alcance, no sentido de que, embora se dispense o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, não se dispensa a comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual.

5. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado", sem qualquer comprovação da tentativa de entrega, indica que a notificação sequer chegou a ser encaminhada ao endereço do devedor, não atendendo aos requisitos mínimos para a constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão jurídica controvertida, ainda que com interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
para
“
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
”.

O
embargante
alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão deixou de aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132
.

Argumenta que a jurisprudência mais recente do STJ tem reiteradamente decidido que a devolução do AR com a anotação "não procurado" não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e contradição, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este teria deixado de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Contudo, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do Tema 1.132 do STJ, como se observa do seguinte trecho:

"Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS: 'Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

O
aresto

prosseguiu analisando a questão específica da devolução da notificação com a anotação "não procurado", diferenciando esta situação daquela em que há efetiva tentativa de entrega no endereço contratual:

“
No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

A fundamentação do acórdão é clara ao estabelecer que a tese firmada no Tema 1.132 do STJ não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega. O acórdão distinguiu a situação em que a notificação é enviada e há tentativa de entrega (ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor) daquela em que a correspondência sequer é entregue no endereço indicado, retornando com a anotação "não procurado".

Esta distinção encontra respaldo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os precedentes citados no acórdão embargado, notadamente o
AgInt
no REsp n. 2894257/BA, o
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS e o
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714/SP, todos posteriores à fixação do Tema 1.132.

O entendimento adotado pelo acórdão embargado não contradiz a tese firmada no Tema 1.132, mas a complementa, interpretando-a à luz de julgados mais recentes do próprio STJ que esclarecem seu alcance. A interpretação dada pelo acórdão é no sentido de que, embora o Tema 1.132 dispense o recebimento pessoal
da notificação pelo devedor, não dispensa a comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual.

A devolução da correspondência com a anotação "não procurado", sem qualquer comprovação da tentativa de entrega, indica que a notificação sequer chegou a ser encaminhada ao endereço do devedor, o que não atende aos requisitos mínimos para a constituição em mora, conforme interpretação jurisprudencial consolidada.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025